Tribunal: TJMT
Processo: 1035651-67.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035651-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA NOVA BARRA LTDA - CNPJ: 36.887.218/0001-57 (APELANTE), JULIANA DO VAL MENDES MARTINS ROCHA - CPF: 281.059.708-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), EXMO SR SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

D
IREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR. TERMO INICIAL DO PRAZO DE 120 DIAS. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO FISCAL. INAPLICABILIDADE DE TEORIA SUBJETIVA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu mandado de segurança, com resolução de mérito, reconhecendo a decadência do direito à impetração, nos termos do art. 487, II, do CPC. A Impetrante, pessoa jurídica, alegou nulidade do ato administrativo em razão de falha no sistema
E-
Process

da Secretaria de Fazenda do Estado, que teria impedido o protocolo tempestivo da impugnação ao lançamento fiscal constante da Notificação de Autoridade Impositiva (NAI) n. 38327000281202314. Sustentou que o termo inicial do prazo decadencial deveria ser contado a partir da ciência do comunicado de cobrança expedido em 12 de julho de 2023, quando teria tomado conhecimento da reativação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, a fim de verificar se o
writ
foi ajuizado tempestivamente ou após o transcurso do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 120 dias para impetração de mandado de segurança tem natureza peremptória e improrrogável, devendo ser contado a partir da ciência do ato que produziu a lesão alegada, conforme dispõe o art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

4. Nos casos de autuação fiscal, o
dies a quo
coincide com a data da ciência do lançamento e da constituição do crédito tributário, momento em que o ato se torna eficaz e apto a produzir efeitos lesivos.

5. No caso concreto, comprovou-se que a Recorrente foi regularmente notificada do lançamento em 16 de março de 2023, marco inicial do prazo decadencial, sendo irrelevante eventual expectativa subjetiva de revisão de ofício.

6. A alegação de que o prazo deveria ser contado do comunicado de cobrança de julho de 2023 não prospera,
pois
a ciência posterior de cobranças administrativas não constitui novo ato coator, mas mera consequência do lançamento regularmente notificado.

7. Mesmo que se considerasse, por hipótese, como ato lesivo a falha no sistema
E-
Process
em 4 de abril de 2023, o mandado de segurança, impetrado em 19 de setembro de 2023, ultrapassaria igualmente o prazo de 120 dias, impondo o reconhecimento da decadência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, inicia-se na data da ciência do contribuinte acerca do lançamento fiscal e da constituição do crédito tributário, momento em que o ato se torna eficaz e apto a produzir efeitos lesivos.

A ciência posterior de comunicado de cobrança não constitui novo ato coator nem altera o termo inicial do prazo decadencial.

A mera expectativa subjetiva de revisão administrativa do lançamento não suspende nem prorroga o prazo para impetração do mandado de segurança.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1º, 6º e 23; CPC/2015, art. 487, II; CTN, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAg
1085151/RJ, Primeira Seção, j. 06.10.2010; STJ,
AgRg
no REsp 1292654/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1, j. 06.10.2015; TJMT, N.U 1022481-62.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto p
ela pessoa jurídica
Agropecuária
Nova Barra LTDA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Quinta
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos do Mandado de Segurança
,
impetrado
em desfavor d
e Fiscal de Tributos Estaduais
,
reconheceu a prejudicial de mérito atinente à decadência, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A Apelante sustenta, em suas razões recursais, que a r. sentença merece reforma, porquanto teria considerado como ato coator hipótese distinta daquela articulada na petição inicial.

Argumenta que o efetivo cerceamento de seu direito não se configurou com a lavratura do auto de lançamento fiscal, datado de 16 de março de 2023, mas sim com o envio do comunicado de cobrança administrativa em 12 de julho de 2023, ocasião em que, pela primeira vez, tomou conhecimento da reativação do débito tributário, até então inexistente no sistema
E-
Process
da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso. Alega, assim, que somente nesse momento ocorreu a ofensa concreta ao seu direito de defesa.

Assevera que a inoperância do sistema
E-
Process
, ao impedir o protocolo tempestivo da impugnação administrativa sob a justificativa de “ausência de débito”, caracteriza grave violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, inseridos no devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República).

Por essa razão, pugna para que o termo inicial do prazo decadencial seja fixado a partir da ciência do ato efetivamente lesivo, qual seja, o comunicado expedido em 12 de julho de 2023, circunstância que, segundo afirma, torna tempestiva a impetração, promovida setenta dias após tal evento.

Requer, por fim, o reconhecimento do direito líquido e certo à garantia do contraditório e da ampla defesa, postulando a concessão da segurança para que seja determinado
a reabertura
do prazo para apresentação de impugnação administrativa em face da Notificação de Autoridade Impositiva (NAI) n. 38327000281202314, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 334334500.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
o
Procurador

Wagner Cezar
Fachone
,
opin
a
pelo
des
provimento do
R
ecurso interposto

(id.
34
0090866
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
a pessoa jurídica
Agropecuária Nova Barra LTDA
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que
julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a decadência do direito à impetração.

Conforme se extrai dos autos, a impetração foi ajuizada contra ato atribuído a Fiscal de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão da exigibilidade dos débitos apontados na NAI n. 38327000281202314, vinculada ao Processo Administrativo Fiscal n.51009674/2022.

A pessoa jurídica impetrante alega que não lhe foi oportunizada a apresentação de impugnação administrativa, ante falha no sistema da Secretaria de Fazenda do Estado (
E-
Proces
s
), que impossibilitou o protocolo de sua defesa administrativa, em razão da ausência de débito registrado no sistema à época.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u sentença
terminativa
, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“[...]
ISTO POSTO, reconheço a prejudicial de mérito atinente à decadência e, consoante a fundamentação supra, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei n. 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual
”.

Do
ato sentencial
,
a pessoa jurídica Impetrante

aviou o presente Recurso,
que
se passa à análise.

Inicialmente, importa consignar que, n
os termos do
caput
do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6º da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda
.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

(MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36ª ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico que a Apelante postulou
a concessão da segurança, consistente na suspensão da exigibilidade dos débitos apontados na NAI n. 38327000281202314, vinculada ao Processo Administrativo Fiscal n. 51009674/2022.

Contudo,
o Juízo singular reconheceu a ocorrência da decadência com fundamento no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, ao entender que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança teria se iniciado em 16/03/2023, data em que a
I
mpetrante foi cientificada da autuação fiscal, nos termos do documento id. 129176861.

A sentença concluiu que este marco temporal corresponderia ao momento em que o ato se tornou operante e apto a produzir efeitos lesivos, iniciando-se, assim, o prazo decadencial, o qual não se suspende nem se interrompe.

Ademais, destacou-se que a
Apel
ante não teria demonstrado, por meio de prova documental idônea, ter tomado ciência do referido ato em momento posterior, circunstância que levou ao reconhecimento da extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, por força da decadência do direito à impetração do
writ
.

Com efeito, e
stou convencido que ainda que se reconheça, em tese, a aplicabilidade da
teori
a da
actio
nata
, segundo a qual o prazo para impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência da lesão efetiva ao direito alegado, no caso concreto não há como afastar que tal lesão se deu com o lançamento fiscal e a constituição do crédito tributário, cuja ciência ocorreu em 16 de março de 2023, conforme notificação formal constante dos autos.

A Apelante sustenta que acreditou na ocorrência de revisão de ofício, especialmente por já ter havido situações similares envolvendo o mesmo período fiscalizado. Todavia, a mera suposição subjetiva de que o lançamento teria sido revisado administrativamente não é suficiente para descaracterizar o ato coator nem para deslocar o termo inicial do prazo decadencial, especialmente diante da existência de notificação válida e da regular constituição do crédito tributário.

Ainda que, em 04 de abril de 2023, tenha havido tentativa frustrada de protocolar impugnação por falha no sistema
E-
Process
, tal fato ocorreu ainda dentro do prazo legal de defesa e, portanto, dentro da própria fluência do prazo decadencial, o que reforça que o
dies a quo
deve ser mantido como o da ciência do lançamento, não podendo ser postergado indefinidamente.

Conforme bem pontuado no parecer ministerial, a
inda
que se admitisse, por hipótese, que o alegado cerceamento de defesa configurasse o ato coator, este teria ocorrido no momento da tentativa frustrada de protocolo da impugnação administrativa, em 04 de abril de 2023, ocasião em que a Apelante teve ciência inequívoca da suposta lesão decorrente do funcionamento do sistema
E
Process
.

Todavia, mesmo a partir desse marco, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias se encerraria em agosto de 2023, ao passo que o mandado de segurança somente foi impetrado em 19 de setembro de 2023, o que conduz, em qualquer cenário fático considerado, ao reconhecimento inafastável da decadência, legitimando a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito.

Assim, tratando-se de prazo de natureza peremptória e improrrogável, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, a impetração realizada apenas em 19 de setembro de 2023 revela-se manifestamente intempestiva, impondo-se o reconhecimento da decadência do direito à impetração do
writ
.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DO ART. 23 DA LEI 12.016/2009. DIES A QUO. CIÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Recorrida impetrou mandado de segurança contra a inclusão de seu nome na Certidão de Dívida Ativa nº 2022619088, na condição de contribuinte solidária, alegando ausência de interesse comum na operação tributada. A sentença concedeu a segurança em definitivo, determinando a exclusão da impetrante da referida CDA, sob o fundamento de que ela figurava como destinatária da mercadoria, não havendo interesse comum apto a configurar a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a saber se ocorreu a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, considerando que a impetrante teve ciência da decisão final do processo administrativo tributário em 14/4/2022 e somente ajuizou a ação mandamental em 4/10/2022, após o decurso do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, tem como termo inicial, nos casos em que se impugna a inscrição em dívida ativa para discutir a própria constituição do crédito tributário, a data da ciência da constituição definitiva do crédito tributário, e não a data da inscrição em dívida ativa.

4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento dos
EAg
1085151/RJ, de que o dies a quo do prazo decadencial deve ser a ciência do contribuinte acerca da decisão final proferida no processo administrativo tributário, momento em que se torna definitiva a constituição do crédito tributário.

5. Este Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento, conforme precedente citado no voto (N.U 1022481-62.2022.8.11.0041), segundo o qual quando a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição do lançamento, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário.

6. No caso concreto, a própria impetrante reconheceu, em sua petição inicial, que teve ciência da decisão final do processo administrativo tributário em 14/4/2022, quando foi julgado procedente o lançamento do crédito tributário no Recurso Voluntário nº 5650534/2019.

7. O mandado de segurança foi impetrado somente em 4/10/2022, ou seja, 173 dias após a ciência da constituição definitiva do crédito tributário, ultrapassando largamente o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

8. A alegação da Apelada de que o termo inicial seria a data da inscrição em dívida ativa, ocorrida em 10/8/2022, não merece acolhida, pois contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que privilegia a data da ciência da constituição definitiva do crédito tributário como marco inicial do prazo decadencial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: O prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, nos casos em que se impugna a inscrição em dívida ativa para discutir a própria constituição do crédito tributário, tem como termo inicial a data da ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário no processo administrativo, e não a data da inscrição em dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 23; CTN, art. 124, I; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1292654/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1, j. 06/10/2015; STJ,
EAg
1085151/RJ, Primeira Seção; TJMT, Apelação n. 1022481-62.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21/03/2023.

(N.U 1037950-51.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRODEIC. APREENSÃO DE MERCADORIAS. DECADÊNCIA PARCIAL. MILHO BENEFICIADO. ALEGAÇÃO DE PRODUTOS SEM INDUSTRIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. RECURSO NÃO CONHEICDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. I. Caso em exame

Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo ente estatal contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança, para determinar à autoridade fiscal que se abstivesse de exigir valores constantes nos Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
) e de realizar novas autuações com o mesmo fundamento. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença; e (
ii
) saber se os Termos de Apreensão e Depósito foram lavrados legitimamente, considerando a existência de decisão judicial transitada em julgado que assegurou à impetrante o reenquadramento no PRODEIC e a ausência de perícia técnica para descaracterizar o beneficiamento dos grãos. III. Razões de decidir

O recurso de apelação deve conter impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Razões genéricas que não atacam os fundamentos da sentença caracterizam ausência de dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do apelo.

Não é possível discutir judicialmente, por meio de mandado de segurança, os termos de apreensão e depósito lavrados em 2020, pois ultrapassado o prazo legal previsto para a impetração do remédio constitucional, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Quanto aos
TADs
lavrados em 2022, restou comprovado que o contribuinte mantinha termo de acordo válido no âmbito do PRODEIC, protegido por decisão judicial transitada em julgado.

É necessária prova técnica idônea para afastar o enquadramento em benefício fiscal relativo ao PRODEIC, especialmente quando fundamentado na alegação de ausência de beneficiamento de grãos, sendo inválida a autuação baseada apenas em inspeção visual. IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido. Sentença retificada em parte em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade; 2. É incabível o controle judicial de atos fiscais lavrados há mais de 120 dias da impetração do mandado de segurança, por força do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009; 3. A validade da autuação fiscal por suposta ausência de beneficiamento de grãos exige prova técnica idônea, sendo inválido o lançamento baseado exclusivamente em inspeção visual, sem respaldo pericial”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 1.010; Lei Estadual n. 7.958/2003; Lei Complementar Estadual n. 631/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.09.2019; TJMT, N.U 1003883-31.2020.8.11.0041, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 27.02.2024; TJMT, N.U 1016023-61.2024.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025; TJMT, N.U 1013572-02.2020.8.11.0041, Rel. Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo j. 26.05.2025. (N.U 1037847-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025)

Nessa quadra, a manutenção d
a sentença ora objurgada
é medida impositiva.

Forte nessas razões,
e em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or
Agropecuária Nova Barra LTDA
, para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026